Tribunal: TJES
Processo: 0000014-67.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-67.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORAN MANZOLI DE ALMEIDA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000014-67.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LORAN MANZOLI DE ALMEIDA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.
POSSIBILIDADE. 3. REDUÇÃO DA MULTA
PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR PENA
S
RESTRITIVA
S
DE DIREITO
S
.
VIABILIDADE.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que, no caso em exame, indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, razão pela qual é inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 2. No que diz respeito à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes, bem como considerando que a quantidade de droga apreendida é de pequena monta, totalizando 1,7 gramas, não há como justificar a aplicação de patamar redutor diverso do máximo de 2/3 (dois terços). 3. Quanto à pena de multa, o magistrado sentenciante a fixou em 100 (cem) dias-multa, ou seja, abaixo do patamar redutor aplicado para a benesse do tráfico privilegiado, de modo que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, deve ser mantido, não existindo, portanto, interesse recursal no pleito defensivo de aplicação de pena de multa abaixo do mínimo legal, o que fora feito pelo Juízo
a quo
. 4. Diante do novo
quantum
de pena em razão da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do artigo 44, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000014-67.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LORAN MANZOLI DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamado: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Loran Manzoli de Almeida
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Atílio Vivacqua
(fls.
115/118
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...]

no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 12h11min., na Av. Nossa Senhora de Fátima, em frente ao “Bar da Rita”, Bairro Alto Niterói, Atílio Vivacqua/ES, o denunciado, estava na posse de drogas em desacordo com determinação legal.

Emergem dos autos que na data mencionada, Policiais Militares em patrulhamento no bairro Alto Niterói, avistaram o cidadão LORAN MANZOLI DE ALMEIDA com comportamento suspeito, que ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para dentro de uma residência.

Nessa esteira, os policiais cercaram o local, pedindo para que o LORAN se apresentasse. Contudo, fora possível perceber que LORAN MANZOLI DE ALMEIDA havia acionado a descarga do banheiro várias vezes, e apenas após alguns minutos, se apresentou diante dos policiais. Em busca pessoal foi encontrado em seu bolso a quantia de R$12,00 (doze reais) e um celular marca Samsung.

Suspeitando do comportamento de LORAN MANZOLI DE ALMEIDA os policiais militares perguntaram se poderia haver busca em sua residência, após ter o retorno positivo, os policiais dirigiram-se ao banheiro e dentro do vaso sanitário foram encontradas 13 (treze) pedras de substância semelhante a “crack”, tendo o acusado informado ser de sua posse a droga apreendida.

Ouvido em esfera policial, o acusado confessou ser usuário de maconha, e que comercializa pedras de “crack” por R$ 10,00 (dez reais) cada pedra, tendo adquirido a droga que seria vendida em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Valão [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 0
4
(
quatro
) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 100 (
cem
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id.
9013634
, requer, inicialmente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06 (consumo pessoal de drogas), com
o reconhecimento
das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. De forma subsidiária, postula a
aplicação
d
a causa de diminuição de pena
prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena corpórea e da pena de multa. Por fim, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls.
15/16-v
erso
, do Auto de Apreensão de fl. 12, do
Auto de Constatação de
substância entorpecente
de fl
s
. 13/
13-verso
e do Laudo de Exame Químico à fl.
73
.

No que concerne à
autoria
do crime, também restou comprovada nos autos,
especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o policial militar
Douglas José Medeiros
, ao prestar suas declarações em juízo, em mídia inclusa à fl. 86 dos autos físicos, declarou o seguinte:

[...]
que estava em patrulhamento; que a residência
é
próxima;
que já havia denúncia anônima sobre a residência do réu
; que ele foi localizado próximo
à
residência dele; que ele foi para a residência;
que escutaram o acionamento da descarga, várias vezes; que chamaram ele e perguntaram se poderiam entrar na residência e ele respondeu que sim; que
o
sargento foi direto no banheiro, encontrando a substância dentro do vaso; que foram 13 pedras semelhantes a crack amarradinhas; que aparentava condições para comercialização; que o réu disse que era usuário de maconha e comercializava o crack
;
que nesse mesmo dia, perto da torre, a guarnição localizou maconha, cocaína e crack, sendo que o crack estava embalado do mesmo jeito da que foi encontrada com o réu
; q
ue confirma o depoimento prestado na delegacia
; que quando avistou réu ele estava próximo a residência dele; que o pneu da viatura furou em frente ao bar; que já estava parado por problemas mecânicos mas
avistou o réu em atividade suspeita; que também foi para averiguar denúncia
; que em seguida chegou familiares do réu mas, no momento ele estava sozinho; que só visualizou a residência por fora; que quem entrou foi o sargento sendo que
o
ré
u
acompanhou a abordagem; que não acompanhou a busca no interior da residência nem a busca pessoal; que o usuário que adquire a droga adquire as pedras embaladas também.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar
Euclides Peixoto da Silva
, em seu depoimento judicial,
na
mídia inclusa à fl. 90. Confira-se:

[...]
que chegou perto do vaso sanitário e as drogas estavam perto do vaso; drogas prontas para comercialização; que confirma que o réu confessou que realização a venda de crack para comprar maconha; que o réu era conhecido pela guarnição em razão de diversas denúncias; que o local onde o réu reside é conhecido pelo tráfico de drogas
[...]
que a denúncia que foi averiguada pela guarnição registrava que o réu estava fazendo a venda de entorpecente no local; que ele usava a torre de telefone para guardar as cargas e ficava observando a presença da polícia; que quando a polícia se aproximava ele se evadia do local para residência dele
; que não se recorda se havia populares no local no momento do fato; que o local é privilegiado sendo que quando a guarnição começa a subir o morro, dá tempo suficiente para os agentes saírem do local; que a conduta suspeita dele residiu no fato do réu parecer estar se escondendo na residência, dando várias descargas no sanitário; que na busca pelo lado de fora da residência percebeu que a janela da residência estava entre aberta e ouvindo a descarga somados o contexto e a experiência,
percebeu que o réu estava descartando a droga
; perguntou se havia mais alguém na casa e ele disse que não; que perguntou se teria algo de ilícito na residência e respondeu que não; que perguntou se poderia entrar para averiguar e ele disse que sim e o declarante foi para o banheiro e achou o entorpecente; que foi o declarante que apreendeu a droga;
que a droga estava boiando no sanitário
[...]”.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado e apreensão dos entorpecentes narraram com riqueza de detalhes os fatos.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julga
do. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

IV
– Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024)

Quanto ao réu, em sede policial, à fl.
22,
este
confessou o delito, nos seguintes termos:

[...] que na data de hoje foi abordado por policiais militares em sua residência;
que o declarante franqueou a entrada dos

militares em sua residência, onde foi encontrada a quantidade de 13 pedras da substância vulgarmente conhecida como “crack”, no banheiro, além da quantia de R$ 12,00 em espécie, a qual estava em seu bolso; que o referido entorpecente é do declarante; que o declarante o comercializava pelo valor unitário de R$ 10,00 (cada pedra)
[...] que o declarante a adquiriu, devido estar precisando de dinheiro para pagar suas contas [...].

Lado outro, em Juízo, na mídia colacionada à fl. 90, apesar de alegar que estava iniciando o consumo de “crack” e que as drogas seriam para consumo próprio, confirmou sua assinatura no termo de interrogatório que fora colhido na Delegacia de
P
olícia.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial encontra-se isolada nos autos, conflitando com sua primeira versão apresentada
em
esfera policial e com os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, que foram enfáticos em afirmar que
o réu era conhecido pela guarnição em razão de diversas denúncias e que o local onde o réu reside é conhecido pelo tráfico de drogas.

Aliás, a própria testemunha de defesa, Maria Madalena Carreiro Serra, afirmou que já ouviu dizer que tem ponto de venda de drogas próximo à residência do Loran, bem como afirmou que a localidade é afamada pelo tráfico de drogas.

Importante mencionar que os entorpecentes que o apelante trazia consigo estavam
individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização
,
sendo
certo que as drogas apreendidas
se destinavam ao comércio ilícito
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Nessa senda,
restou devidamente comprovado que o acusado
mantinha em depósito
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a
comercialização
, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

N
a
primeira fase da dosimetria

o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, e o artigo 42, da Lei n° 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código,
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria,
não foram constatadas
circunstâncias
agravantes. Lado outro,
foi
reconhecida a
circunstância
atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), a qual não foi aplicada em razão de a pena-base já ter sido fixada em seu patamar mínimo.

Do mesmo modo, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que o acusado, perante a autoridade policial, confessou o comércio de entorpecentes, sua pena não pode ser reduzida, eis que, em conformidade com a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, sendo aplicada a fração redutora de 1/
6
(
um sexto
).

Diante disso, irresignada, a defesa postula a adoção do patamar redutor máximo, ao fundamento de que o magistrado
a quo
aplicou a fração de redução
com a justificativa de que a quantidade de drogas apreendidas com o apelante não é de pequena monta.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa.

Isso porque, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes, bem como considerando que a quantidade de droga apreendida é de pequena monta, totalizando 1,7 gramas, não há como justificar a aplicação de patamar redutor diverso do máximo.

Diante disso, procedo à redução de 2/3 (dois terços) da pena do apelante, e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Loran Manzoli de Almeida a
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto à
pena de multa
, o
magistrado
sentenciante

a fixou
em 100 (cem) dias-multa,
ou seja,

abaixo do patamar redutor aplicado para a benesse do tráfico privilegiado, sendo que,
utilizando-se, neste momento,

a
fração de redução
de
2/3 (dois terços), como requereu a
d
efesa, e considerando a aplicação da multa, na primeira fase, no mínimo legal, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa, esta
deveria ser
fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ou seja, acima do fixado pelo magistrado de piso.

Por tal razão,
de modo
a não incorrer em

reformatio in pejus
, mantenho a pena
pecuniária
em 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
de modo que não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação de pena de multa abaixo do mínimo legal, o que fora feito pelo Juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea
“c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para aplicar a fração redutora máxima (2/3 – dois terços) quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, com a consequente
substituição da reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direito
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)